Tribunal: TCU
Processo: 042.848/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 567/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 042.848/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ester Mendes da Mota (XXX.692.208-XX); Fernanda Alves Ferreira Badini (XXX.399.238-XX); Francine Fatima Mazzucatto Procopio (XXX.531.918-XX); Francisco Herrero Martins (XXX.180.479-XX); Frederico Pereira Amaral dos Santos (XXX.800.848-XX); Gislene Albiero Zorzo (XXX.240.258-XX); Glasiela Ribeiro Lagreca Goncalves (XXX.807.408-XX); Glauce Cristiane de Oliveira Batista (XXX.576.088-XX); Joao Carlos Soares (XXX.538.398-XX); Jose Isidoro do Nascimento (XXX.935.738-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.